Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-10.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.2. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001805-10.2018.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DENIS FEITOSA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DENIS FEITOSA RODRIGUES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 06.02.2018, policiais militares receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas. De posse das informações, se deslocaram até o endereço e lá avistaram dois indivíduos, em atitude suspeita, em frente a uma casa, se evadindo ao avistarem a viatura. Ato contínuo, falaram com o proprietário da residência, o qual afirmou a venda da substância entorpecente, e após buscas no imóvel encontraram o total de 40 (quarenta) petecas de crack. Por tal conduta, Denis Feitosa Rodrigues, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 23/33, contra a qual a defesa recorreu às fls. 37/38-v, pugnando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões às 40/44, pela improcedência do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 56/59).

É o relatório.

VOTO

Pretende
a defesa a aplicação da minorante prevista no
§
4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o acusado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, ou seja, exige da agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

De uma da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado sob o seguinte fundamento: ¿
Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição a serem ponderadas. Poderia se aventar da possível aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Não obstante, as circunstâncias do caso indicam tratar-se de réu dedicado à atividade criminosa, havendo habitualidade na traficância.
As testemunhas arroladas pela acusação afirmaram na fase instrutória ser o réu o responsável por manter um ponto de comercialização de drogas, fazendo, de tal atividade ilegal, portanto, uma fonte de renda, não existindo, portanto, eventualidade na prática do crime do artigo 33, da lei 11.343/2006. As circunstâncias indicam que o acusado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, sendo, portanto, traficante habitual naquela localidade. Tanto é assim, que as informações recebidas pelos policiais militares inquiridos em juízo davam conta da atividade de comercialização de drogas pelo acusado. O benefício sob enfoque é destinado à pequenos traficantes, que na maioria das vezes vendem drogas para sustentar seus próprios vícios, de maneira eventual, não profissional. Não é proporcional ou justo conceder tal benesse ao réu que mantém em depósito certa quantidade de drogas com o intuito claramente comercializador, fazendo da mercancia ilícita sua única fonte de renda
. Fixadas tais premissas, é absolutamente inviável a concessão da benesse legal em questão.¿

Pelo trecho acima, verifico que com base em elementos concretos, afastou o juízo singular o tráfico privilegiado, daí porque não incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição, pois conforme narrado, restou demonstrada a dedicação à atividade criminosa, não preenchendo, portanto, o Recorrente, os requisitos para a concessão do benefício, pelo que indefiro o pleito nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3